Tribunal: TJES
Processo: 5000267-31.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-31.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000267-31.2025.8.08.0059

RECORRENTE:
COMPANHIA DO ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

RECORRIDO
: DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ATÍPICA. FATURA COM VALOR EXORBITANTE. MÉDIA DE CONSUMO DESRESPEITADA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. VISTORIA REALIZADA MESES APÓS O PONTO CONTROVERTIDO. HISTÓRICO QUE EVIDENCIA RETORNO AO PATAMAR HABITUAL LOGO APÓS O PICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora alega ter sido surpreendida por uma fatura de água no mês 08/2024 no valor de R$374,71, montante que destoa completamente de sua média habitual de consumo (entre R$35,00 e R$100,00). Sustenta a inexistência de vazamentos no período e a abusividade da cobrança, requerendo o refaturamento e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar a desconstituição da dívida de 08/2024 com o respectivo refaturamento pelo consumo médio; b) condenar a concessionária ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela CESAN, alegando, em síntese, a regularidade da medição e a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas. Sustenta que uma vistoria realizada em março/2025 identificou vazamentos no imóvel, o que justificaria o consumo elevado. Pugna pela improcedência total ou redução do dano moral.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). No caso concreto, a concessionária não logrou êxito em comprovar que o excesso medido em agosto/2024 decorreu de fato imputável à consumidora. Embora a recorrente apresente vistoria realizada em 28/03/2025 apontando vazamentos internos, tal prova é anacrônica e insuficiente para justificar o pico isolado ocorrido meses antes. O histórico de consumo demonstra que, imediatamente após a fatura impugnada, os valores retornaram ao patamar mínimo (R$ 42,24 em 09/2024 e R$ 22,91 em 11/2024), comportamento incompatível com a existência de um vazamento persistente que só viria a ser descoberto em 2025. A falha na prestação do serviço é evidente ante a cobrança por consumo não fruído. Quanto aos danos morais, a cobrança abusiva de serviço essencial, que impõe ao consumidor o ônus de buscar a via judicial para corrigir erro crasso da administração, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$1.500,00 é módico, mas proporcional às circunstâncias do caso, devendo ser mantido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)